Tribunal: TJDFT
Processo: 0740006-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740006-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE NOBREGA DOS SANTOS APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator